Tribunal: TJDFT
Processo: 0749104-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. P.D.S.G., representado por Gleisson Bruno Gabriel, contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no PJE 0714364-36.2025.8.07.001, que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, na qual se buscava garantir a matrícula do agravante, pessoa com deficiência (TEA), em vaga reservada à categoria PcD/SSPDF no Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II, para o ano letivo de 2026. O agravante alega que, por erro material do genitor, foi inscrito na ampla concorrência, mas comprovou posteriormente sua condição de PcD, havendo vaga remanescente não preenchida na categoria PcD/SSPDF. Sustenta que a negativa de reclassificação viola os princípios da inclusão, razoabilidade, proporcionalidade e proteção integral à criança e à pessoa com deficiência, não havendo prejuízo a terceiros ou à Administração. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça, decisão ID 255759768 dos autos originais. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que o edital do processo seletivo previa, de forma clara, a necessidade de inscrição específica e envio de documentação comprobatória para concorrer às vagas reservadas a PcD, bem como a possibilidade de recurso administrativo em caso de indeferimento. O responsável legal do agravante realizou a inscrição na modalidade de ampla concorrência, não observando as exigências editalícias para concorrer às vagas PcD. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o respeito às regras do edital é obrigatório para todos os candidatos, sendo vedado ao Judiciário criar exceções que violem o princípio da isonomia e da vinculação ao edital. Nesse sentido: Processo: 0717147-89.2024.8.07.0000 Relatora: Desemb. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível 07/05/2024. Ainda que se reconheça a relevância do direito à inclusão e à proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença de direito líquido e certo a ser tutelado de imediato, pois não houve cumprimento das exigências editalícias para a inscrição na categoria PcD, nem demonstração de que a Administração tenha agido de forma discriminatória ou abusiva. Embora a matéria envolva direito à educação e inclusão, não se verifica, neste momento, risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, pois o agravante ainda poderá buscar a tutela jurisdicional definitiva após o contraditório e a instrução adequada. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC.